Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707242-79.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO RIBEIRO GALVAO APELADO: CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA, RENATO DOS SANTOS NUNES, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FRATERNIDADE D E S P A C H O Em observância aos arts. 932, inc. III e 933 do CPC, intime-se o apelante para que: a) manifeste-se sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada pelo 3o apelado (CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL FRATERNIDADE) nas contrarrazões de ID 26370250 e, b) esclareça seu interesse recursal, especificando em que consiste, diante da informação consignada no ID 26370222 de que o imóvel já teria sido alienado pelos 2 (dois) primeiros apelados e que o novo proprietário já teria se disponibilizado a realizar as obras de interesse do apelante. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021 14:35:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator